Tribunal: TJDFT
Processo: 0707884-26.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECUSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO. DANO MATERIAL. DEVER DE REPARAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a empresa requerida a pagar a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais) em favor da autora, acrescidos de correção monetária (INPC/IBGE) a partir do desembolso (04.07.2021) e juros de 1% ao mês a contar da citação, bem como a pagar o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de indenização por danos morais. Alega a parte recorrente, em síntese, que não houve ato ilícito por ela praticado, bem como não há dano moral a ser indenizado, eis que se trata de mero aborrecimento.
2.Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). Conforme art. 6o, III, do CDC, constitui direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre o produto posto no mercado pelo fornecedor, com especificação correta das suas características. Tal direito decorre da vulnerabilidade presumida do consumidor (art. 4o, I, do CDC), exigindo do fornecedor, por consequência, maior boa-fé contratual. Em outras palavras, exige do fornecedor um comportamento proativo, munindo o consumidor de todas as informações necessárias para uma correta decisão de adquirir ou não o produto ou serviço oferecido.
4. Nesse ponto, impõe-se esclarecer que a informação adequada e clara sobre produtos e serviços no mercado de consumo é direito do consumidor dos mais relevantes, a teor do que dispõem os arts. 6o, III, e 46, da Lei n. 8.078/90. Segundo julgado do STJ, informação adequada, nos termos do art. 6°, III, do CDC, é aquela que se apresenta simultaneamente completa, gratuita e útil, vedada, neste último caso, a diluição da comunicação efetivamente relevante pelo uso de informações soltas, redundantes ou destituídas de qualquer serventia para o consumidor. Bem assim, a informação deve ser correta (= verdadeira), clara (= de fácil entendimento), precisa (= não prolixa ou escassa), ostensiva (= de fácil constatação ou percepção) e, por óbvio, em língua portuguesa. (REsp 586316/MG, 2a T, relator: Min. Herman Benjamin, DJe 17/04/2009).
5. Não bastasse o teor dessa regra, cabe destacar, ainda, que o princípio que rege as relações de consumo é o da boa-fé objetiva, o qual deve nortear os negócios jurídicos durante sua execução até sua conclusão. Tal princípio tem como função, ou como um dos deveres anexos, impor às partes contratantes os deveres de lealdade, de esclarecimento e de informação.
6. No caso sob análise, conforme pontuado na sentença, o recorrente deve assumir o ônus decorrente da falha na contratação pactuada, pois restou clara a falha no dever de informação, tendo em vista que a recorrida não foi devidamente esclarecida acerca do procedimento a ser adotado com seu animal de estimação. Note-se pelo depoimento do próprio veterinário que não houve uma explicação acerca da diferença entre incineração e cremação. Embora não haja prova fática da alegação de que as cinzas seriam entregues, consta-se que os veterinários usaram apenas termos técnicos acerca do procedimento. Há de se levar em conta, ainda, o estado emocional da autora, que acabara de perder seu cão, sem saber como proceder. Tanto houve falha na prestação do serviço que não foi entregue qualquer contrato à autora indicando o procedimento que ela estava pagando.
7. Configurado está, pois, o ato ilícito, o qual consiste em uma omissão em prestar devidas e claras informações ao consumidor, sobretudo tratando-se do estado de maior vulnerabilidade da autora.
8. Uma vez comprovada a ocorrência do evento danoso, bem como o dano moral experimentado pela autora, em decorrência do nexo de causalidade acima declinado, exsurge a obrigação de indenizar. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6°, inciso VI, prevê a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos, de tal sorte que a indenização pelos danos morais sofridos pelo demandante é medida que se impõe. Ademais, para que se configure a lesão não há se cogitar da prova do prejuízo, porquanto o dano moral produz reflexos interiores à pessoa lesada, sendo impossível a demonstração objetiva do dano causado, em razão da dificuldade de se aferir esfera tão íntima do ser humano. Os fatos narrados extrapolam o mero aborrecimento. Ademais, a autora esperava uma lembrança de seu cão falecido e, por ausência de clara informação ou informação equivocada, ficou sem a mesma. Assim, correta a sentença que condenou a recorrente também a pagar indenização por danos morais.
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
11. Acórdão elaborado em conformidade com o artigo 46 da Lei 9.099/1995.